Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716224-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BARBARA BARROSO ROCHA AGRAVADO: ROMULO ROSA MELO DECISÃO BARBARA BARROSO ROCHA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 191121998, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por ROMULO ROSA MELO, que indeferiu de plano a impugnação aos cálculos e homologou o valor do crédito, nos seguintes termos: “1. Atento ao teor do r. acórdão n. 1775799 (ID: 181627795), o feito deve prosseguir em seus ulteriores termos. 2. Desse modo, indefiro, de plano, a impugnação aos cálculos formulada pela parte executada, a uma, à falta de demonstração nos autos das prestações alegadas, conforme se vê do ID: 28293573 (pp. 6-7) e ID: 44059715 (pp. 26-27); e, a duas, ante a expressa inclusão das taxas condominiais ora vergastadas no título judicial, conforme se vê do r. acórdão n. 1745113 (ID: 173545151), a seguir: "Diante dos argumentos alinhados, conheço do apelo do réu e nego-lhe provimento, e, outrossim, conheço do apelo da autora e dou-lhe parcial provimento para imputar ao réu a obrigação do pagamento da metade do equivalente aos encargos condominiais gerados pelo imóvel enquanto o ocupara com exclusividade, devendo, se o caso, reembolsar o que vertido àquele título pela autora, devidamente atualizado a partir de cada desembolso e acrescido dos juros de mora a partir da citação. Alfim, majoro os honorários advocatícios impostos ao réu para o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado." 3. Sem prejuízo, ante a rejeição em referência, bem como a anuência do credor (ID: 185085568) homologo o valor do crédito exequendo em R$ 32.470,36, em conformidade com o cálculo apurado pela douta Contadoria Judicial (ID: 180928090). 4. Por fim, defiro o requerimento de penhora no rosto dos autos de n. 0705761-64.2021.8.07.0001. Por conseguinte, comunique-se ao r. Juízo de Direito da 1.a Vara Cível de Brasília (DF) quanto ao teor desta decisão, com a implementação da reserva e posterior transferência de valores pertencentes à executada BARBARA BARROSO ROCHA, observando-se o valor referenciado, para conta judicial vinculada ao presente feito. Cumpra-se, independentemente do decurso do prazo recursal. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante-executada alega que foram incluídos indevidamente, nos cálculos da Contadoria, valores não mencionados expressamente nos provimentos jurisdicionais, tais como inserções indevidas referentes às taxas condominiais posteriores a julho de 2018. Examinado o processo originário, vê-se que a cobrança se refere a valores oriundos da partilha do imóvel situado na SHMA QC 10, Rua Q, casa 02, Condomínio Jardim das Caviúnas, Jardins Mangueiral, Brasília-DF, entre o ex-casal, ora litigantes. O acórdão exequendo (id. 173545151, autos originários) determinou que: "Diante dos argumentos alinhados, conheço do apelo do réu e nego-lhe provimento, e, outrossim, conheço do apelo da autora e dou-lhe parcial provimento para imputar ao réu a obrigação do pagamento da metade do equivalente aos encargos condominiais gerados pelo imóvel enquanto o ocupara com exclusividade, devendo, se o caso, reembolsar o que vertido àquele título pela autora, devidamente atualizado a partir de cada desembolso e acrescido dos juros de mora a partir da citação. Alfim, majoro os honorários advocatícios impostos ao réu para o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado." Diante da transcrição acima, não há relevância na argumentação recursal da agravante-executada de que ao agravado-exequente teria sido condenado à integralidade das taxas condominiais no período por ela apontado. Desse modo, nesta análise inicial, verifica-se que os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo (id. 180928090, autos originários) estão em conformidade com o disposto no acórdão exequendo. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intimem-se o agravado-credor, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo Publique-se. Brasília - DF, 24 de abril de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora